Tribunal: TCU
Processo: 013.898/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de pensão civil registrados tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício do Acórdão 4749/2021-TCU-Primeira Câmara , que registrou tacitamente os atos de pensão civil emitidos, no âmbito do Senado Federal, em favor das Sras. Maria Ernestina dos Santos e Maria Gecy de Souza Barbosa Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 4749/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegais os atos de pensão civil emitidos em favor das Sras. Franscy Dantas Rodrigues Carneiro (XXX.807.676-XX), Maria Ernestina dos Santos (XXX.704.911-XX) e Maria Gecy de Souza Barbosa Santos (XXX.563.411-XX), recusando seus registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.